Tribunal: TJPA
Processo: 0000887-83.2017.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000887-83.2017.8.14.0046
APELANTE: BANCO SEMEAR S.A.

APELADO: ANTONIETA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais. 2. Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por BANCO SEMEAR S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais por Inscrição Indevida em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Pedido de Tutela de Urgência, movida por
ANTONIETA FERREIRA DE OLIVEIRA
.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na exordial e, consequentemente, bem como, CONDENO a requerida a pagar ao requerente, a quantia de R$ 5.000,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente pelo INPC a contar da publicação da sentença e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, BEM COMO PARA DEFERIR A LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o requerido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante BANCO SEMEAR S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 1660064), alegando, PRELIMINARMENTE, em síntese: 1) Impugnação ao valor da causa 2) Do cerceamento de defesa, por suposta ofensa ao artigo 5ª, inciso LV da Constituição Federal; 3) Da nulidade da sentença proferida em desarmonia com a Súmula 385 STJ; NO MÉRITO 4) Da interpretação equivocada das provas; 5) Da ausência de configuração do dano moral e alternativamente, da redução do quantum 6) do prequestionamento.

A liminar foi deferida no bojo da sentença (Id.1660058 - Pág. 3).

Em contrarrazões (ID 1660067), a apelada requer que sejam julgados improcedentes os pedidos recursais com a manutenção da sentença e a majoração da indenização por danos morais.

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo quanto ao capítulo da sentença que concedeu liminar em favor da autora, ora apelada, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil e quanto aos demais capítulos, no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

No que toca o Juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID 1843208 - Pág. 1 - 3). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito com pedido de tutela antecipada.

Em sede de audiência de conciliação, instrução e julgamento, o juiz indeferiu o pedido de perícia grafotécnica, feito pela Ré, sob o argumento que consta erro grosseiro ao comparar a cópia da identidade com o R.G. da Autora e que se torna inviável a realização de perícia grafotécnica em documento digitalizado, tendo em vista a ausência do contrato original.

Em ato seguinte prolatou sentença de acolhimento do pedido autoral para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para deferir o pedido liminar de exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção de crédito.

Ocorre que a parte apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que seja anulada a sentença e realizada a perícia grafotécnica, para a possível confirmação da assinatura da autora no instrumento contratual.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedente o pedido com a seguinte fundamentação na sentença:

Dessa forma, conquanto a inversão do ônus da prova não ofereça presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, a empresa requerida não trouxe à análise do juízo qualquer prova quanto à existência de ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, baseando-se apenas em alegações.

Assim, pela análise dos autos, houve falha na prestação dos serviços por parte do requerido, e a restrição caracterizou-se indevida, inferindo-se existente o prejuízo moral suscitado pela requerente, pois o ato desrespeita o cidadão enquanto consumidor, e abala sua personalidade.

Outrossim, eventual fraude deve ser suportada pelo banco, que deveria ser mais diligente em suas operações.

Com efeito, embora aparentemente a questão seja unicamente de direito, entendo que há uma questão fática imprescindível ao deslinde da causa, pois não obstante a instituição financeira tenha trazido aos autos somente cópia do contrato, é imperioso esclarecer a veracidade ou falsidade dessa prova.

Assim,
na hipótese, faz-se necessária a dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos dos documentos originais.

Como se vê esse é exatamente o ponto controvertido que precisa ser esclarecido. Ainda que pelo princípio do livre convencimento caiba ao Magistrado avaliar a conveniência e oportunidade da produção de determinada prova, nos termos do art. 370 do CPC/2015, a análise da prova carreada aos autos se mostra imprescindível para o deslinde da questão, e não foi oportunizada a sua produção, que poderia inclusive, ser determinada de ofício nos termos do mesmo artigo.

Para tanto, faz-se necessária a perícia grafotécnica para comprovar efetivamente a autenticidade das assinaturas da apelada e, consequentemente, a legitimidade do contrato anexado pelo Réu/Apelante. Segue jurisprudência em casos análogos:

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO AVERIGUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
Arguida a falsidade da assinatura posta no contrato trazidos aos autos pelo autor com a inicial e pelo réu na contestação e não oportunizado o adequado processamento da alegação de falsidade, a conclusão de que é autêntica a assinatura implica cerceamento de defesa, motivo pelo qual se impõe desconstituir a sentença e reabrir a instrução do feito para oportunizar a produção das provas necessárias a fim de elucidar a autenticidade da rubrica
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083108597, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 12-12-2019) (Destaquei)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFERIDO E DEPOIS REVOGADO PELO MAGISTRADO SINGULAR SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Cerceamento de defesa. Configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e a ação é julgada improcedente, por falta de provas, justamente em desfavor da parte que postulou pela produção da mesma, como no caso em comento
. Caso. Demonstrado nos autos que o magistrado proferiu sentença de improcedência após a revogação da decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica, por pedido formulado pela parte ré, resta caracterizado o cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída. ACOLHERAM A PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082513367, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 22-11-2019) (Destaquei)

Entendo que é nula a sentença nos autos, quando a realização da prova pericial é indispensável para composição do litígio. O juiz deve zelar pela apuração da verdade.

Desta forma, prudente anular a sentença e determinar a produção da prova pretendida, em observância à garantia constitucional da ampla defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o prosseguimento do feito com realização de prova grafotécnica.

É como voto.

Belém - PA,
02

de
março

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 25/03/2021